Tribunal: TJDFT
Processo: 0718626-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718626-20.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: PAULO ROBERTO TORRES GUIMARAES, FUNIVERSA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ITAÚ UNIBANCO S/A contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de ALBERTO FERNANDO MONTEIRO DO NASCIMENTO, PAULO ROBERTO TORRES GUIMARÃES e FUNDAÇÃO UNIVERSA: “O art. 139, IV, do CPC/15 deve ser interpretado em conjunto com os arts. 8o e 805 do mesmo diploma legal. Não é finalidade do processo de execução a punição pessoal do inadimplente e nem pode ele ser utilizado como instrumento de vingança pessoal. Não bastasse, as medidas pleiteadas, além de abusivas, porque restringem direitos individuais e extrapolam os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, refletem em esfera jurídica diversa da patrimonial e não alteram a circunstância de inexistência de bens em nome do devedor. Portanto, não se mostram eficazes para a satisfação do crédito. Ante o exposto, indefiro o pedido de apreensão da CNH e passaporte do executado. Retorne o feito ao arquivo provisório, pelo prazo da prescrição intercorrente.” O Agravante sustenta que o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, autoriza a adoção de todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento das determinações judiciais. Salienta que a suspensão das CNHs e a apreensão dos passaportes dos Agravados são medidas úteis e necessárias à efetividade da execução, uma vez que restaram frustradas as demais tentativas de localizar bens em nome dos devedores. Requer o provimento do recurso para determinar a suspensão das CNHs e a apreensão dos passaportes dos Agravados. Preparo recolhido (ID 58837717). É o relatório. Decido. A questão sobre a qual versa o agravo foi afetada ao regime dos recursos repetitivos (Tema/STJ 1.137 - REsp 1.955.539), como se colhe da certidão de julgamento abaixo reproduzida: “Certifico que a egrégia SEGUNDA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão: A Segunda Seção, por unanimidade, afetou o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC/2015), nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, para consolidar entendimento acerca da seguinte questão jurídica: "Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos". Por unanimidade, determinou-se a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015.” Deve, portanto, ser observada a suspensão determinada. Isto posto, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento do referido recurso ou decisão em sentido contrário do Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Publique-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator